Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRÇÃO E ENGENHARIA e por JOÃO BATISTA DE SOUSA, em face da r. sentença constante do ID 18470645, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Rescisão Contratual, para rescindir o negócio jurídico celebrado pelas partes e condenar as rés à devolução das parcelas pagas, abatido o montante previsto na cláusula quinta, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia adimplida. Outrossim, as rés foram condenadas ao pagamento da quantia de R$1.157,11 (mil cento e cinquenta e sete reais e onze centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em suas razões de apelo, a empresa ré postulou a suspensão do processo, em decorrência do deferimento da recuperação judicial nos autos do Processo n. 0712583-9. A Lei n. 11.105/05, ao dispor sobre os efeitos da decretação da falência e do deferimento da recuperação judicial, assim estabelece: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. No entanto, no caso em apreço, a demanda se encontra na fase de conhecimento, de modo que ainda não há título executivo líquido, certo e exigível, apto a justificar a habilitação de crédito e autorizar, por via de consequência, a suspensão pretendida. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. HIPOTECA. BAIXA. VENDEDORA. ATRASO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. 1. Em se tratando de ação de conhecimento e não tendo havido ainda constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial, a demanda não comporta a suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. 2. O fato de os consumidores terem conhecimento acerca do gravame e de esse não possuir eficácia em relação aos adquirentes (Súmula no 308/STJ) não interfere no direito dos compradores de obter a baixa na hipoteca incidente sobre o imóvel, mormente considerando que a própria vendedora obrigou-se contratualmente a efetuar a baixa do gravame após o pagamento integral do preço pelos consumidores.3. A formalização do Termo de Ajustamento de Conduta com o MPDFT, por si só, não é capaz de demonstrar que houve a baixa do gravame da unidade imobiliária, sobretudo porque o próprio TAC prevê a possibilidade de descumprimento dos termos do acordo pelas empresas signatárias, ocasião na qual incidiria penalidade. 4. Uma vez que a vendedora comprometeu-se expressamente na avença a providenciar a baixa da hipoteca da unidade imobiliária, cabe a ela diligenciar nesse sentido junto à instituição financeira ou comprovar que, de fato, a obrigação contratual já restou cumprida, mediante o cancelamento do registro averbado na matrícula do imóvel. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1263043, 07076510920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO INVIABILIZADO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As ações de conhecimento contra construtora em recuperação judicial não se suspendem, pois ainda não há atos expropriatórios. 2. A culpa pela rescisão contratual deve ser imputada ao promitente vendedor quando evidenciado que o promissário comprador ficou impossibilitado de obter financiamento bancário para a quitação do saldo devedor em razão de anotação de indisponibilidade na matricula do imóvel. 3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos contratos de compra e vende de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1237412, 07069944420188070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que a existência do crédito objeto da demanda, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, a instauração da recuperação judicial da empresa CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA não tem o condão de impor a suspensão do processo de conhecimento. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do feito formulado pela ré CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora